Tribunal: STF
Processo: HC 86843
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Habeas-corpus: recurso ordinário ou impetração
substitutiva dele: exigência de fundamentação não satisfeita.
Do
recurso ordinário de habeas-corpus ou da impetração originária que a
 substitua exige-se que contenha "fundamentação pertinente à decisão
 denegatória que impugna" ou, ao menos, "desenvolva tese contrária à
 sua motivação" (HHCC 79.804, 1ª T., 8.2.00, Pertence, DJ 3.3.00;
80.620, 1ª T., 6.3.01, Pertence, DJ 27.4.91).
2. Juizado Especial
 Estadual: incompetência para o processo por crime de imprensa -
cuja apuração é regida por lei especial, com rito próprio (L.
5.250/67): subsistência, nos Juizados estaduais, do art. 61, in
fine, da L. 9099/95: ordem deferida, de ofício, para declarar nulo o
 processo a partir do recebimento da denúncia, inclusive, e
determinar a remessa dos autos ao Juízo competente.
Precedentes (HC
 83.814, 1ª T., Pertence, DJ 02.04.04; HC 86.102, 1ª T., 27.9.05,
Eros Grau, Inf. 403).